Tribunal: TJSP
Processo: 2144848-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil e processual. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
Não tendo sido demonstrada a configuração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
RECURSO DESPROVIDO.